Tribunal: STF
Processo: ARE 1431271
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "RECURSO INOMINADO. SEGUNDA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE FLORES DA CUNHA. SERVIDOR PÚBLICO. PEDIDO DE PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS EXCEDENTES AO LIMITE DE JORNADA DE OITO HORAS DIÁRIAS. DIREITO NÃO EVIDENCIADO. O autor cumpre a sua jornada de trabalho de 44 horas semanais prevista para o seu cargo de forma diferenciada. Excede a jornada de oito horas diárias de segunda a sexta férias e folga no sábado. Ainda que o art. 46 da Lei Complementar 95/2013 estabeleça que a carga horária diária não deve ser superior a 08 horas diárias, o art. 47 autoriza a Administração a fixar jornada compensatória superior a 08 horas diárias, mediante acordo escrito com o servidor. Contudo, no caso concreto, embora não tenha sido comprovada a existência do acordo escrito entre as partes, é evidente que houve a anuência tácita do servidor com a jornada superior às 08 horas diárias, compensada pelo não comparecimento aos sábado. Portanto, à luz dos vetores do princípio da boa-fé e da segurança jurídica, tratando-se de jornada consagrada pelas partes ao longo do tempo, não merece trânsito o pedido formulado na inicial. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO INOMINADO DESPROVIDO."



     



     



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, inciso XIII; e 37, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de abril de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente